Tribunal: STF
Processo: Pet 9816
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Requerimento de informações sobre procedimentos investigatórios eventualmente instaurados em face do requerente. Consulta realizada pela secretaria judiciária quanto a processos não sigilosos. Inexistência de investigações findas ou em andamento em face do requerente. Procedimentos sigilosos. Acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, à luz da súmula vinculante 14.
    Vistos etc.
    Trata-se de petição protocolada diretamente perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da qual Cláudio Bonfim de Castro e Silva, atual Governador do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seu advogado, postula “o encaminhamento de informações a respeito da existência de inquéritos policiais e/ou procedimentos de investigação criminal instaurados [em seu desfavor] e que se encontrem sob a supervisão deste Supremo Tribunal Federal”.
    A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações (evento 5):
    “Trata-se de petição em que Cláudio Bonfim de Castro e Silva, representado por seu advogado, requer “com lastro nas garantias constitucionais do direito de petição, da ampla defesa, da assistência técnica do advogado e do direito à informação, a este Supremo Tribunal Federal, o encaminhamento de informações a respeito da existência de inquéritos policiais e/ou procedimentos de investigação criminal instaurados em face de CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA, e que se encontrem sob a supervisão deste Supremo Tribunal Federal.”
      Considerando o teor do pedido veiculado na petição inicial, esta Coordenadoria realizou pesquisa fonética nos sistemas informatizados desta Corte, em nome de CLÁUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA, bem como pesquisa pelo do CPF nº 083.150.117-07 e não foram encontrados processos em tramitação em nome do Requerente, exceto este próprio.
      O espelho da pesquisa realizada segue anexo. Esclarecemos, por oportuno, que a pesquisa processual realizada não considerou a busca por processos sigilosos.
      À alta consideração de Vossa Excelência.”
    É o relatório. Decido.
    O presente procedimento foi instaurado pela Secretaria desta Corte, para atender a pedido de informações deduzido por Cláudio Bonfim de Castro e Silva.
    O pedido foi atendido, inexistindo dados relativos a procedimentos investigatórios findos ou em andamento nesta Corte em face do requerente.
    Procedimentos eventualmente sigilosos têm seu acesso garantido exclusivamente às partes e seus advogados, nos termos da Súmula Vinculante 14, sempre que inexista prejuízo para a realização de diligências, razão pela qual a Presidência não detém informação sobre feitos desta natureza.
    Nestes termos, nada mais há a prover.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente